Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002384-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MARTINS PEREIRA - CPF: 874.164.171-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. reincidência em crime comum com violência à pessoa ou grave ameaça. Aplicação da fração de 30% (trinta por cento) para progressão de regime e de metade para o livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada.

Recurso provido.

I.
Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que que homologou o cálculo de pena, decorrente de condenações unificadas por três roubos majorados, coação no curso do processo, roubo simples e direção de veículo automotor sem permissão, visando seja a reincidência considerada sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se percentual único para progressão de regime e livramento condicional.

II.
Questão em discussão

Reincidência sobre as penas unificadas e fração única.

III.
Razões de decidir

1) A reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução da pena, não apenas na condenação em que foi reconhecida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2) A unificação das penas não afasta a incidência da reincidência sobre a totalidade dos delitos executados, devendo ser aplicada fração única na progressão de regime e no livramento condicional.

3) Se o agravado é reincidente em crimes comuns praticados com violência à pessoa ou grave ameaça (roubos), incide a fração de 30% (trinta por cento) para progressão de regime e de 1/2 (metade) para livramento condicional sobre a totalidade da pena executada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de pena do agravado, devendo ser aplicado o percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime e a fração de 1/2 (metade) para o livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência, quando reconhecida, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas.

2. Em casos de unificação de penas, deve-se aplicar uma fração única para progressão de regime e livramento condicional, conforme a natureza dos delitos, distinguindo-se apenas os
comuns [com ou sem violência] e os hediondos ou equiparado [com ou sem resultado morte].

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112; CP, art. 83, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.12.2020; STJ, AgRg no HC 836.863/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 5.3.2024; STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1002384-62.2025.8.11.0000- COMARCA DE
JUÍNA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALEXANDRE MARTINS PEREIRA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de execução penal (SEEU NU

2000030-79.2019.8.11.0025), que homologou o cálculo de pena do agravado ALEXANDRE MARTINS PEREIRA, decorrente de condenações unificadas por

três

roubos majorados [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo],

coação no curso do processo, roubo simples e direção de

veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão a 27 (vinte e sete) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II; art. 157, §2o, I e II, art. 157, §2o, II,

art. 344 e art. 157,
caput
, todos do CP ; art. 309 do CTB (https://seeu.pje.jus.br/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que a “
condição de reincidente, [...], estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”.

Pede o provimento para que seja aplicado o
“percentual/fração de 30% para fins de progressão de regime e de 1/2 para fins de livramento condicional, sobre a totalidade da pena imposta
” ao agravado.

Prequestiona os arts. 111 e 112 da LEP (ID 265504290- fls. 658/668).

ALEXANDRE MARTINS PEREIRA pugna pelo desprovimento (ID 265504290- fls.678/683).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 265504290- fls. 684).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Cumprimento de pena em regime fechado. Homologação do cálculo da pena. Percentuais distintos para cada crime. Irresignação Ministerial. Postula a aplicação da fração única de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime em relação à totalidade das condenações somadas/unificadas, considerando a reincidência do réu. Procedência. A condição de reincidência reverbera sobre todas as condenações unificadas, de forma a atrair a incidência de percentual único. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 269407763)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

-

8 (oito) anos
de reclusão por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] –
art. 157, § 2o, I e II, do CP –
, praticado em 27.12.2009, cuja sentença transitou em julgado no dia 2.8.2010
(Ação Penal no 0000055-95.2010.8.11.0008);

- 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e coação no curso do processo – art. 157, § 2o, I e II, e art. 344 ambos do CP –
, cometido em 6.10.2010 e transitada em julgado no dia 13.5.2013
(Ação Penal no 0001796-85.2011.8.11.0025);

- 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
roubo majorado [concurso de pessoas] – art. 157, §2o, II, do CP –
, ocorrido em 28.11.2012, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.9.2013
(Ação Penal no 0006029-91.2012.8.11.0025);

- 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação – art. 309 do CTB –, praticado em 6.1.2018, cuja sentença transitou em julgado no dia 28.2.2020 (Ação Penal no 0001825-91.2018.8.11.0025);

- 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo – art. 157,
caput,
CP –, cometido em 15.6.2022 e transitada em julgado no dia 6.9.2023 (Ação Penal no 1001582-91.2022.8.11.0025).

Em 30.11.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Sobre o pleito do Parquet, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. [...].

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet e HOMOLOGO o cálculo derradeiro. [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 265504290- fls. 653/655)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal aplicou frações distintas para progressão de regime, quais sejam 1/6 (um sexto) para a primeira, segunda, terceira e quarta condenação do agravado [Ação Penal no 0000055-95.2010.8.11.0008; no 0001796-85.2011.8.11.0025;

no 0006029-91.2012.8.11.0025; no 0001825-91.2018.8.11.0025] e 30% (trinta por cento) sobre a quinta condenação [Ação Penal no 1001582-91.2022.8.11.0025]; bem como estabeleceu patamares diferentes para o livramento condicional: comum primário em 1/3 (um terço); e comum reincidente de 1/2 (metade), conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (ID 265504290 – fls. 640/646).

O entendimento do c. STJ consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida (AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 11.10.2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 18.12.2020;

AgRg no HC. 836.863/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 5.3.2024).

Com efeito,

a
condição de reincidente, na unificação das penas, mesmo que “
configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário”
, contudo, dada as alterações da Lei no 13.964/2019,
“a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte)”

(STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel.

Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TTSP), Sexta Turma, 11.9.2024).

Constata-se que o agravado é reincidente em delitos comuns cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça [roubos], a atrair a incidência da fração de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime (LEP, art. 112, IV), além do percentual 1⁄2 (metade) para o livramento condicional (CP, art. 83, II), sobre a totalidade das penas executadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de pena do agravado, devendo ser aplicado o percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime e a fração de 1/2 (metade) para o livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025